Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701404-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MARCO ANTONIO VERA GONCALVES REU: WEBERTON VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se pretende a homologação do acordo e extinção do cumprimento de sentença, ou suspensão até o cumprimento. Deverá, no mesmo prazo, esclarecer os pedidos dos itens d, e, f, h, pois já previstos no acordo. Brasília, 13 de novembro de 2025 19:14:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador